Tribunal: STF
Processo: ARE 1570723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RITO COMUM – TRIBUTÁRIO – PAEX – MP Nº 303/2006 – OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO DE TODOS OS DÉBITOS – EXCEÇÃO DO INCISO II, DO § 3º, DO ART. 1º, NÃO CONFIGURADA AO CASO CONCRETO– DEPÓSITOS JUDICIAIS, FIANÇA E PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL A NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADAS PELA NORMA ESPECIAL DO PARCELAMENTO, PARA FINS DE NÃO INSERÇÃO NA BENESSE FISCAL – QUITAÇÃO PÓS INCLUSÃO NO PARCELAMENTO DA LEI 11.941/2009 NÃO DEMONSTRADA – PREJUDICADO O TEMA EXPEDIÇÃO DE CPEND, EM RAZÃO DO TEMPO TRANSCORRIDO – IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA



    1 - Em sede de parcelamento concedido pela MP 303/2006 (PAEX), cristalino que, todo o tema regido por estrita legalidade tributária, inciso VI do art. 97, CTN, e § 6º, artigo 150, CR, veemente não atendeu a tanto o polo contribuinte, em sua integralidade, aos contornos daquele ordenamento.



    2 - À vista dos fundamentos declinados aos autos, nos estritos limites daquele ditame, a rigor deseja o polo demandante a obtenção da consagrada (e igualmente insustentável) figura do "parcelamento judicial", ou seja, o contribuinte deixou de atentar ao comando de lei e, então, almeja o Judiciário "faça as vezes" do Executivo, para chancelar o seu anseio, que atenta à norma de regência, claramente ao arrepio absoluto do art. 2º., Texto Supremo.



    3 - Corresponde a moratória a vantagem tributária legal ou a benefício fiscal que, como se observa do ordenamento jurídico incidente na espécie, decorre de lei (CTN, art. 97, inciso VI, e art. 2º da EC 32/01), expressando-se, aliás, na única causa, suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, de iniciativa do sujeito ativo da relação jurídica tributária, como o destaca a communis opinio doctorum e se extrai do art. 151, CTN, aqui a se equiparar ao parcelamento, em relação de gênero e espécie, entre ambos.



    4 - O § 1º, do art. 1º, da MP 303/2006, dispõe que a integralidade dos débitos da pessoa jurídica deverá ser incluída no parcelamento, com a exceção do disposto no inciso II, do § 3º de referido artigo.



    5 - A ressalva do § 3º, inciso II, expressamente aborda apenas os débitos que se encontrarem suspensos por força dos incisos III a V do art. 151, CTN.



    6 - Sem qualquer amparo jurídico o pleito contribuinte de buscar a exclusão dos débitos que não se encontrem em tal situação (depósitos judiciais, penhora em execução fiscal e garantia for fiança), logo, de todo o acerto a r. sentença, porque não se enquadrou a parte recorrente aos ditames legais, tentando realizar interpretação equivocada da norma, límpida em sua redação.



    7 - Diante da clareza do dispositivo, não se há de falar em vício de consentimento, pois veemente a falha autoral, descabendo, como bem lançado pelo E. Juízo de Primeiro Grau, arrependimento posterior.



    8 - A pretensão privada, deduzida no caso vertente, de obtenção, via judicial, de autorização para exclusão de débito (não inclusão da totalidade das pendências), no momento em que se encontra a moratória implicada, conflita com o dogma tributário da estrita legalidade, também equivalendo, acaso acolhida, a flagrante afronta ao princípio da independência entre os órgãos do Poder Soberano, de estatura constitucional (art. 2º), preservado, aliás, desde sua origem, como cláusula inafastável do Texto Superior (art. 60, § 4º, inciso III).



    9 - Regida a vantagem tributária do parcelamento por lei em especifico, inciso VI, do art. 97 e art. 155 - A, CTN (§ 6º do art. 150, Lei Maior), não se situa o Judiciário, por patente, ao alcance legiferante que a pretensão do polo privado a propugnar, art. 2º, do Texto Supremo, vez que ao tempo e modo deixou o contribuinte de observar seu correto enquadramento, na modalidade parceladora que lhe posta à disposição.



    10 - Então, se, por um lado, límpido o direito da parte autora em procurar se desvencilhar do ônus de um procedimento de cobrança, procedendo aos correlatos pagamentos, por outro, inadmissível se revela seja compelida a parte ré a aceitar a exclusão almejada, em face das peculiaridades antes expostas, este o v. entendimento do C. TRF3 e do C. STJ sobre a matéria. Precedentes.



    11 - Realizando o contribuinte cálculos errados, em razão da parcial adesão ao PAEX (o cálculo devia considerar a totalidade de débitos), também andou bem o r. sentenciamento ao repelir ao agitado pagamento, porque indemonstrada a correlação entre débitos e créditos.



    12 - Como mui bem explicado pela Fazenda Nacional, como as contas estavam viciadas, em razão do cômputo apenas parcial das dívidas, tal a reverberar na apuração do parcelamento subsequente, portanto restou saldo a pagar, ID 107498304 - Pág. 297.



    13 - O tema expedição de CPEND a se tornar prejudicado, tendo-se em vista o longo tempo transcorrido e, ainda que a Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 01, de 01/03/2007, art. 11, previsse efeito suspensivo ao recurso contra a exclusão do PAEX, aos limites da fundamentação recursal, também não está clara a existência de outras pendências, tema este último, repita-se, suplantado pelo transcurso do tempo, assim, de todo o modo, não frutifica a empreitada recursal.



    14 - Ausentes honorários recursais, por sentenciada a causa sob a égide do CPC anterior, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.



    15 – Improvimento à apelação. Improcedência ao pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente